Tribunal: TCU
Processo: 015.309/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer e avaliar todo o sistema de proteção dos militares, ante o elevado impacto nas contas públicas de pensões das filhas de militares em possível falta de isonomia com direitos civis e em descompasso com a necessidade de equilíbrio fiscal no Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 7882/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) notificar o representante, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, desta deliberação, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 5; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.309/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.854/2024-8 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.